Tribunal: TJES
Processo: 5001233-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EXCLUSIVA NA AÇÃO AUTÔNOMA DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ABSORVIDO PELA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Execução Fiscal foi extinta pela satisfação do débito após o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de Embargos à Execução, que reduziu o montante da dívida.

2. Os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma, mas a fixação da verba honorária ocorrida naqueles autos, onde se discutiu o mérito da dívida, remunerou adequadamente o trabalho dos advogados em ambas as ações.

3. Conforme a jurisprudência do STJ,
“Por serem ações distintas, é possível fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da execução fiscal e, concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do devedor correlatos, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 17/9/2020).

4. A extinção da Execução Fiscal é consequência direta do decidido nos Embargos, o que impede a nova fixação de honorários no feito executivo, evitando a dupla punição.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001233-80.2017.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: B2W - Companhia Global do Varejo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id 13841525, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da ação execução fiscal ajuizada em desfavor de B2W Companhia Global do Varejo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto com resolução do mérito para determinar a extinção da execução fiscal e do crédito tributário, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, VI do CTN, ante a satisfação do débito mediante conversão em renda do valor depositado, deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal.

Nas razões recursais de id. 13841526, o apelante sustenta em síntese que a) o Juízo de origem incorreu em erro ao não condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; b) a extinção do feito decorreu do pagamento do débito pelo contribuinte após o ajuizamento da Execução Fiscal; c) o executado deu causa à instauração do processo, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência em observância ao Princípio da Causalidade; d) os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação, não sendo exigível a angularização da relação processual para sua fixação; e e) a sentença deve ser reformada para fixar a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 13841529.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do executado na execução fiscal, extinta pelo pagamento do débito após o ajuizamento da ação e a prolação de acórdão que reduziu o valor da dívida em sede de embargos à execução.

A presente execução fiscal foi extinta em razão da satisfação integral do crédito, que se deu após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos à Execução.

A insurgência do Município de Vitória reside no fato de que o executado teria dado causa à demanda, ao não realizar o pagamento espontâneo da dívida, e que a extinção da execução fiscal, ainda que por pagamento posterior ao ajuizamento, demanda a condenação do executado na verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

A execução fiscal e os embargos à execução são ações autônomas, embora possuam uma relação de prejudicialidade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“Por serem ações distintas, é possível fixar honorários de sucumbência por ocasião da extinção da execução fiscal e, concomitante, por ocasião do julgamento dos embargos do devedor correlatos,
desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos
.
Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 17/9/2020). (g. n.)

No caso concreto, constata-se que a decisão proferida nos embargos à execução influenciou diretamente a extinção do processo executivo, uma vez que o valor do crédito foi alterado, e o pagamento subsequente foi realizado com base no novo montante definido judicialmente.

O arbitramento da verba honorária na ação de embargos à execução, contudo, compreendeu e remunerou adequadamente o trabalho desempenhado pelos advogados das partes em ambas as ações, tanto na discussão do mérito da dívida quanto na própria extinção do feito executivo.

Quando aos procuradores do Município de Vitória, o acórdão lá proferido condenou a ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitatitvamente em R$ 1.000,00 (mil reais), o que representa mais de 20% (vinte por cento) do valor final da multa (R$ 4.000,00 - quatro mil reais).

Não se mostra razoável, portanto, fixar novos honorários advocatícios na execução fiscal quando a questão da sucumbência já foi integralmente dirimida e quantificada na ação de embargos.

A condenação duplicada ou a abertura para nova discussão de honorários na execução representaria uma dupla punição e desconsideraria a segurança jurídica estabelecida no processo incidental.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.